Tribunal: CARF
Processo: 10980.004823/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004823/2010-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ CEZAR ZANIOLO FILHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.761, de 06 de outubro de 2022,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 231 a 236) opostos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional em face do Acórdão n. 2201-009.761, de 06/10/2022 (fls. 219
a 229), proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara de julgamento da 2a Seção de
Julgamento do CARF, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015.
O embargante afirma que houve omissão do colegiado quanto à exigência de
documento apropriado para fazer prova de informações prestadas pelo sujeito passivo, bem como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004823/2010-51
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

suscitar esclarecimentos quanto aos fundamentos do voto condutor e correção no dispositivo do
acórdão.
Em sede de Despacho de admissibilidade dos embargos (fls. 259 a 263),
constatou-se que:
(fl. 262) Em relação ao exercício de 2007, a área de 1.236,93ha já havia sido excluída
pela decisão de piso [referente à Matrícula 48.723 (anterior 21.446) área de 1.669,80 ha
(fl.59), sendo 1.236,93ha de utilização limitada]. Assim para o exercício 2007 não há
necessidade de reclassificação do VTN utilizado em relação à área excluída pela decisão
de primeira instância.
Portanto não se verifica a contradição alegada.
E ainda:
(fl. 262) Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao
embargante.
De fato os valores 1.236,93 e 432,87 referem-se à áreas rurais (hectares) e não valores
em reais, devendo os Embargos de Declaração serem recebidos como Embargos
Inominados para correção das inexatidões materiais na ementa e conclusão do voto,
mediante a prolação de novo acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 13/12/2022 (fl. 249), opondo, antes
mesmo desta data, em 05/12/2022 (fl. 238), os Embargos de Declaração (fls. 240 a 242).
Conforme Despacho de Admissibilidade, deve ser admitido parte dos Embargos
em relação ao item b) Das inexatidões materiais na ementa e conclusão do voto do acórdão.
Quanto ao tema da reclassificação entre os exercícios de 2006 e 2007, o Despacho não verificou
a contradição alegada.
Inexatidão material
Tal como afirmado pelo Embargante, há inexatidão material entre a ementa e
conclusão do voto:
Conclusão do voto
Ementa do Acórdão
(i) restabelecer a Área de Reserva Legal de
112,88ha, para os Exercícios de 2006 e 2007;
(i) restabelecer uma Área de Reserva Legal de
112,88ha, para os Exercícios de 2006 e 2007;
(ii) restabelecer a Área de Preservação (ii) restabelecer uma Área de Preservação
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.767 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004823/2010-51

Permanente de 282,1ha, para o Exercício de
2006 e 2007;
Permanente de 282,1ha, para o Exercício de
2006 e 2007;
(iii) alterar o Valor da Terra Nua, de 1.236,93
ha no Exercício de 2006, para área “mista
inaproveitável”;
(iii) alterar o Valor da Terra Nua, no Exercício
de 2006, para R$ 1.236,93/ha
(iv) alterar o Valor da Terra Nua, de R432,87
ha no Exercício de 2007, para área “mista
não mecanizável”;
(iv) alterar o Valor da Terra Nua, no Exercício
de 2007, para R$ 432,87/ha
Como se infere claramente do voto, as indicações de 1.236,93 e 432,87 referem-
e às áreas reclassificadas (quantidade de hectares), e não ao valor monetário do VTN por hectare.
Ainda há outro erro de grafia, na parte final do voto (em que se constou ‘R432,87 ha no
Exercício de 2007’ ao invés de “432,87 ha no Exercício de 2007”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
De fato, os valores 1.236,93 e 432,87 referem-se à áreas rurais (hectares) e não valores em reais,
devendo os Embargos de Declaração serem recebidos como Embargos Inominados para
correção das inexatidões materiais na ementa e conclusão do voto, mediante a prolação de novo
acórdão (art. 66, caput do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Embargos formalizados em face do Acórdão n.
2201-009.761, de 06/10/2022, para, com efeitos infringentes modificar o dispositivo do Acórdão
nos seguintes termos: (i) restabelecer uma Área de Reserva Legal de 112,88 ha, para os
Exercícios de 2006 e 2007; (ii) restabelecer uma Área de Preservação Permanente de 282,1 ha,
para o Exercício de 2006 e 2007; (iii) alterar o Valor da Terra Nua, no exercício de 2006, para
1.236,93/ha; e (iv) alterar o Valor da Terra Nua, no Exercício de 2007, para 432,87/ha.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 279
DF CARF MF
Original